Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Proporcionalidade e razoabilidade. Alegação genérica. Agravo de instrumento não provido e agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a complexidade do trabalho técnico e os parâmetros usualmente aplicáveis em casos análogos.
III. Razões de decidir
3. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 determina que a remuneração do perito seja fixada pelo juiz à vista da proposta apresentada, levando em conta fatores como local da prestação do serviço, natureza, complexidade e tempo estimado do trabalho
4. Se o recurso alegar genericamente que o valor é elevado, sem apresentar comprovação objetiva de sua exorbitância ou incompatibilidade com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes, não há que se minoração dos honorários.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.289/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745373-07.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025.